Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701522-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E-MOBILITY COMERCIO DE ARTIGOS ELETRICOS LTDA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em virtude de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que decretou a revelia da impetrante, rescindiu o contrato existente entre as partes e a condenou à devolução do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”. No caso em apreço, pretende a impetrante a reforma de sentença proferida em 19/07/2022 alegando que houve nulidade na citação e que só teve conhecimento da decretação de sua revelia na fase de cumprimento de sentença, quando teria sido realizado bloqueio de valores em sua conta bancária, na data de 12/05/2023. Da análise dos autos do cumprimento de sentença, constata-se que a impetrante apresentou impugnação à penhora alegando nulidade do ato citatório em 19/05/2023, Id n. 159269710, e o juízo do juízo de origem proferiu decisão afastando a referida nulidade em 20/06/2023, Id n. 160168817, cuja publicação ocorreu em 22/06/2023, consoante certidão de Id n. 162838958. Sendo a decisão que rejeita a impugnação à penhora atacável por agravo de instrumento, e estando preclusa a oportunidade de fazê-lo desde o dia 14/07/2023, incabível a impetração do mandado de segurança ou a aplicação, no caso em preço, do princípio da fungibilidade. Face o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita. Comunique-se à autoridade coatora. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator